Tribunal: STF
Processo: HC 262789
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lorenzo Matos de Santana Nogueira, em favor de Ricardo Alves Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RHC 221.000/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    2. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, notadamente a "gravidade concreta da conduta, em que houve apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, compete registrar que o flagranteado vem apresentando comportamento voltado à criminalidade, eis que, além de responder à Ação Penal n. 8001097- 57.2023.8.05.0104 por tráfico de drogas na cidade de Inhambupe-BA, é o principal suspeito da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima apelidada de 'Val', no Riacho da Guia, devido a disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas na região, havendo suspeitas, inclusive, de que a arma de fogo encontrada em seu poder pode ter sido utilizada na ação delituosa" (e-STJ fl. 283), o que justifica a decretação da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    4. Agravo regimental desprovido.”. (eDOC 7).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), sem direito ao recurso em liberdade. (eDOC 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 2 meses de reclusão. (eDOC 3)



    O ministro relator negou provimento ao recurso ordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 7)



    Nesta Corte, o impetrante enfatiza a incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto e a imposição da prisão preventiva.



    Aponta que “o paciente foi condenado, em decisão já revista pelo Tribunal Estadual, a cumprir pena em regime inicial semiaberto; de outro, mantém-se a sua custódia cautelar em regime fechado, sob a justificativa de fundamentos reiterados da decisão de prisão preventiva.” (p. 3)



    Alega que “o paciente já cumpre prisão há mais de dezoito meses, período que representa parte significativa da pena definitiva de 5 anos e 2 meses imposta em segundo grau.” (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ainda que sob medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Contudo, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na seguinte fundamentação:



    “No caso em concreto, a materialidade está comprovada mediante os depoimentos dos policiais condutores, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame pericial (exame preliminar de constatação). 



    No que toca à autoria, há indícios suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme se observa dos depoimentos dos policiais condutores. 



    A propósito, de bom alvitre consignar que, para fins de decretação de preventiva, não se exige o mesmo grau de certeza para prolação de sentença condenatória, bastando, nesta oportunidade, a mera existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica no caso em apreço. 



    Ademais, resta evidenciada a necessidade de se decretar a custódia preventiva do réu, porquanto a gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados por ele e o modus operandi desenvolvido (consistente em possuir substância entorpecente - maconha e cocaína - devidamente acondicionada em um número considerável de compartimentos – 26 trouxinhas de maconha e 6 papelotes de cocaína, aliado ao possível porte arma de fogo sem autorização legal) revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. 



    Por oportuno, cumpre reproduzir o registro feito pelo Ministério Público no sentido de que: 



    Não bastasse a elevada gravidade concreta da conduta, em que houve apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, compete registrar que o flagranteado vem apresentando comportamento voltado à criminalidade, eis que, além de responder à Ação Penal n. 8001097- 57.2023.8.05.0104 por tráfico de drogas na cidade de Inhambupe-BA, é o principal suspeito da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima apelidada de “Val”, no Riacho da Guia, devido a disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas na região, havendo suspeitas, inclusive, de que a arma de fogo encontrada em seu poder pode ter sido utilizada na ação delituosa.



    Não em outro sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ: 



    Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado”. (AgRg no RHC 120.002/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 09/03/2020). 



    Em suma, na presente hipótese, constata-se a presença do fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria do crime descrito na denúncia) e o periculum libertatis (necessidade de garantir a ordem pública). Além disso, está preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, haja vista a pena máxima superar o referido limite legal, autorizando a manutenção da prisão preventiva. 



    Presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não resta outra alternativa senão indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa. 



    Em outras palavras, está configurado o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado. 



    Ademais, pelos motivos já declinados, conclui-se que nenhuma das demais medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente ou adequada ao caso em concreto (CPP, art. 282, 319 e 320).” (eDOC 6).



    Na sentença, a prisão cautelar foi mantida pelo magistrado sentenciante, sob o seguinte argumento:



    “Imposição de medida cautelar. Mantêm-se incólumes os fundamentos que embasaram a prisão preventiva do acusado (ID - 440350855), pelo que nego o direito de recorrer em liberdade, para a garantia da ordem pública”. (eDOC 5, p. 9)



    Observa-se que o paciente foi preso preventivamente e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), porque trazia consigo um revólver calibre .38, municiado com dois cartuchos de igual calibre, 3 (três) munições calibre .40 e um saco plástico contendo 28 trouxinhas de maconha, com peso bruto total de 73,3 gramas, além de 6 papelotes de cocaína, com peso de 3,8 gramas. 



    Na sentença, fixou-se o regime semiaberto e foi inadmitido o recurso em liberdade, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    Ademais, sobressai dos autos o registro de que o paciente responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e é o principal suspeito da prática de crime de homicídio, que teria sido cometido em disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas na região, “havendo suspeitas, inclusive, de que a arma de fogo encontrada em seu poder pode ter sido utilizada na ação delituosa.” (eDOC 6, p. 4)



    Sobre a possível incompatibilidade do semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Registrei, ainda, no HC 236.757, que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. E mais:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 250.421, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente